Tribunal: STF
Processo: RE 82105
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
PAUTA DE JULGAMENTO.
NÃO HÁ NECESSIDADE QUE A PAUTA DE JULGAMENTO INDIQUE O DIA DO
CALENDARIO EM QUE O PROCESSO SERÁ JULGADO, TENDO-SE COMO SUFICIENTE
PARA DAR-SE COMO SATISFEITAS AS EXIGENCIAS DOS PARAGRAFOS 3. E 4. DO
ART-874, DO ANTERIOR CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E QUE CORRESPONDEM AO
"CAPUT" DO ART-552, E SEU PAR-1. DO CÓDIGO ATUAL QUE A PAUTA, PARA
INTIMAÇÃO, SEJA PUBLICADA COM AS INDICAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO
NECESSARIA, DAI SE TENDO QUE O PROCESSO PODERA SER JULGADO NA
PRIMEIRA SESSAO A PARTIR DO TRANSCURSO DE QUARENTA E OITO HORAS DA
PUBLICAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.